Tribunal: TJSP
Processo: 0024920-48.2012.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Inocorrência – A embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Inocorrência – A embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Os fundamentos expostos no acórdão embargado afastam as teses defendidas pela embargante – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada"– Precedente do STJ – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0024920-48.2012.8.26.0477/50000, da Comarca de
Praia Grande, em que é embargante CLARICE COELHO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO N° 18207
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0024920-48.2012.8.26.0477/50000
EMBARGANTE: CLARICE COELHO DA SILVA
EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
Inocorrência
A embargante não
apontou qualquer argumento deduzido no processo, que
deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma
Julgadora “Mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada” (STJ. 1a Seção. EDcl no
MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em
8/6/2016)
Os fundamentos expostos no acórdão
embargado afastam as teses defendidas pela embargante
“A contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o
dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se
escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte
embargante pretende ver adotada” Precedente do STJ
Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente
apreciada
Natureza infringente dos embargos de
declaração
Ausência das hipóteses previstas no artigo
1.022 do novo Código de Processo Civil Embargos de
declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos por Clarice
Coelho da Silva, a fls. 138/140, contra o v. acórdão de fls. 120/135, que,
por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora
embargante.
A embargante apontou, em síntese, a ocorrência de
contradição, no acórdão em questão, sob o argumento de que a instituição
financeira ré não comprovou a inadimplência da autora, até porque o
contrato discutido estava quitado, de modo que a matéria relativa à
compensação se encontrava preclusa, devendo a instituição financeira ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
valer-se do procedimento adequado para recebimento do suposto crédito
que alegava deter.
Apontou, também, a ocorrência de omissão acerca
dos juros aplicados no cálculo dos valores a serem devolvidos à autora,
uma vez que deveria ser levado em consideração que o acessório segue o
principal. Assim, se a autora tinha direito à restituição dos referidos valores,
deveria auferir os juros que derivaram desta importância.
Requereu, então, o acolhimento destes embargos
de declaração, “para sanar a contradição e omissão apontadas, para excluir
da decisão a direito de compensação e acrescentar na condenação a
determinação para aplicação de juros contratuais no cálculo dos valores a
serem devolvidos”.
Intimado na forma do artigo 1.023, §2o, do novo
Código de Processo Civil, o embargado deixou de se manifestar acerca dos
presentes embargos (fls. 144).
É o relatório.

Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Na espécie, a embargante alega contradição no v.
acórdão embargado, no tocante à compensação de valores, e de omissão,
quanto à ausência de acréscimo dos juros contratuais, incidente sobre a
condenação imposta à ré.
Contudo, a questão relativa à forma de restituição
dos valores correspondentes aos encargos afastados, foi devidamente
apreciada no referido acórdão, conforme se verifica da leitura dos trechos a
seguir transcritos (fls. 134):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
“DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
No que tange à repetição de eventuais valores pagos
indevidamente, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o art. 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, relativo à repetição em dobro, não
se aplica quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos
Tribunais” (REsp 549665/RS
Recurso Especial 2003/0070659-8
Relator: Ministro
Carlos Alberto Menezes Direito - Terceira Turma
Julgado em 05/10/2004 - Data da
Publicação/Fonte: DJ 01/02/2005 p. 541).
No caso, em se tratando de encargos cuja legalidade é
discutida na jurisprudência, não se justifica a devolução em dobro à autora de eventuais
valores pagos a maior, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça,
ante a ausência de má-fé da instituição financeira ré.
Assim, a restituição de eventuais valores indevidamente
pagos deve operar-se de forma simples, admitida a compensação dos valores
porventura devidos.
DA SUCUMBÊNCIA
Destarte, o recurso de apelação comporta parcial provimento, a
fim de julgar a ação parcialmente procedente, para afastar as cobranças relativas às tarifas
de registro de contrato, à avaliação de bens, bem como ao seguro de proteção financeira,
condenando o banco réu a restituir à autora os valores pagos indevidamente, se for
o caso, de forma simples, conforme apuração a ser feita em liquidação de sentença,
acrescidos de correção monetária a partir dos desembolsos, e de juros moratórios
legais contados desde a citação, admitida a compensação dos valores porventura
devidos.”
Ressalte-se que a apelante não formulou, em suas
razões recursais (fls. 97/99), pedido relativo à inclusão dos juros
contratuais no valor do indébito. De qualquer forma, é incabível a
restituição da quantia indevidamente paga pelo consumidor com a mesma
taxa de juros praticada no contrato em discussão, de conformidade com o
entendimento exposto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos repetitivos, cuja
ementa segue parcialmente transcrita:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
“TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Tese aplicável a todo contrato de mútuo feneratício
celebrado com instituição financeira mutuante: 'Descabimento da repetição do
indébito com os mesmos encargos do contrato';” (REsp 1552434/GO, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe
21/06/2018).
Por conseguinte, não ocorreu a indigitada omissão
no v. acórdão em questão, no qual houve pronunciamento expresso acerca
das questões alegadas pela embargante, tendo a Turma Julgadora
concluído que, sobre os valores a serem restituídos pela instituição
financeira, deveriam incidir apenas juros moratórios legais, e não
contratuais.
Anote-se que a embargante não apontou qualquer
argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão
embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
(artigo 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil).
A este respeito, cumpre conferir recente decisão
proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da
fundamentação da decisão judicial, mesmo após vigência da Lei no
13.105/2015 (novo Código de Processo Civil):
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ, 1a Seção, EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. em 8/6/2016).
No tocante à compensação dos valores a serem
devolvidos, com eventual débito da autora, a apelante não havia informado
ter quitado o contrato discutido nestes autos, de sorte que, havendo
eventual saldo devedor com a instituição financeira ré, mostra-se cabível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
compensação do valor a ser devolvido pela credora, diante do princípio que
veda o enriquecimento ilícito.
Ademais, a aplicação do instituto da compensação
legal independe de consentimento das partes, bastando, para tanto, a
observância dos artigos 368 e 369, do Código Civil, que estabelecem:
“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo
credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde
se compensarem.
Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas
líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”
Na espécie, havendo preenchimento de tais requisitos,
autoriza-se a compensação entre créditos e débitos.
De qualquer modo, constou do referido acórdão que
os valores eventualmente pagos a maior pela autora, ora embargante, por
conta do que foi decidido, seriam apurados em liquidação de sentença (fls.
134). Nestas condições, se o aludido contrato estiver quitado, à evidência,
não haverá compensação de valores, questão que deverá ser apreciada na
fase de cumprimento de sentença.
Por tais razões, não ocorreu a indigitada contradição
no v. acórdão em questão.
Cumpre observar que, conforme decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o
dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o
acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver
adotada” (Processo EDcl no REsp 1199617 / RJ - Embargos de Declaração
no Recurso Especial 2010/0116885-2 - Relator: Ministro Mauro Campbell
Marques - Segunda Turma
Julgado em 18/11/2010 - Data da
Publicação/Fonte: DJe 29/11/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
No caso vertente, não existem contradições entre a
fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo.
Na verdade, a embargante não se conforma com o
entendimento adotado por esta Turma Julgadora, e pretende o reexame de
questões analisadas no v. acórdão. Assim, os presentes embargos têm
caráter infringente, o que é inadmissível.
A este respeito, vale lembrar o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PETRÓLEO. INSTALAÇÃO
DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO. ABRANGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS ROYALTIES. DECRETO N. 01/91.
LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE”.
1. “Os embargos declaratórios não são cabíveis para a modificação do
julgado que não se apresenta omisso, contraditório ou obscuro”.
2. “Fica evidente a pretensão infringente buscada pelo embargante, com a
oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver
alterado o acórdão de acordo com sua tese” (EDcl no REsp 1169806 / RJ -
Embargos de Declaração no Recurso Especial 2009/0237129-2 Relator:
Ministro Humberto Martins - Segunda Turma Julgado em 07/12/2010 -
Data da Publicação/Fonte: DJe 14/12/2010).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração de fls. 138/140, dada a ausência de quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais invocados pela embargante,
para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR